Tribunal: TJBA
Processo: 0010222-91.2005.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0010222-91.2005.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: WAGNER DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
WANDERSON DOS SANTOS NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBE O ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE PEDIDO. MATÉRIA JÁ ANALISADA POR ESTE COLEGIADO EM OUTRO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, POR FALTA DE NOVA CITAÇÃO DO RÉU ACERCA DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA, SEM REABERTURA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E SEM APRESENTAÇÕES DE ALEGAÇÕES FINAIS. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AO ARGUMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. DÚVIDAS ACERCA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM JUÍZO. AUTORIA PAUTADA NO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI.
NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. ÓBICES A SEREM DIRIMIDOS PELO TRIBUNAL DE JÚRI. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO “MOTIVO FÚTIL”. DESCABIMENTO. INCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ SINGULAR. MATÉRIA IGUALMENTE AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

O pleito de nulidade da decisão que recebeu o aditamento da denúncia não merece ser conhecido por inadequação da via eleita, sendo oportuno pontuar que a matéria posta
sob judice
já foi afastada em outro recurso em sentido estrito, também não conhecido por este Colegiado em 04/07/2024, conforme se extrai da certidão colacionada em evento ID 65004423.

Não se justifica a anulação do processo ao argumento de falta de intimação pessoal do réu para exercer seu direito de escolher novo defensor antes da nomeação da Defensoria Pública, uma vez que, ao prosseguir nos respectivos autos e também no manejo de ação mandamental com os mesmos patronos, o réu deixa claro o seu desinteresse em constituir novos advogados.

Assim, apesar da prática de ato processual em desconformidade com a atual orientação jurisprudencial, verifica-se que, no caso concreto, a defesa deu causa à suposta nulidade, utilizando-a como estratégia desidiosa para posteriormente alegar o cerceamento de defesa.

Desta feita, a nomeação da Defensoria Pública sem a prévia intimação do réu para constituir novo advogado não gerou prejuízo real ao seu direito à ampla defesa, pois, após a ecoante inércia, os causídicos constituídos continuaram a patrocinar seus interesses, o que indica que o réu estava ciente da estratégia desidiosa dos seus patronos e com ela anuiu, sendo antagônica sua conduta de pleitear, agora, a anulação do processo.

Não há que se falar em nulidade por ausência de nova citação do réu, eis que foi dada nova capitulação jurídica aos fatos narrados na inicial, sendo citado o réu no momento oportuno e, posteriormente, intimado por meio da sua Defesa, sendo-lhe assegurado o exercício efetivo da ampla defesa e do contraditório. Portanto, considerando que o recorrente já foi citado no início do processo, bem como apresentou resposta à acusação por defensor habilitado e acompanhou a instrução criminal, é certo que tem ciência da existência do processo e dos fatos a si imputados, sendo desnecessária nova citação. Pelo mesmo motivo mostra-se prescindível a reabertura de audiência de instrução para ouvida de testemunhas e produção de novas provas, mesmo porque, o réu, quando intimado, assim não requereu.

No mais, acertadamente, o magistrado singular designou a realização de audiência para novo interrogatório do acusado, agindo com idêntico posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça ao assentar que, mesmo em caso de “aditamento próprio real material”, isto é, aquele no qual se imputam fatos diversos ao agente, como aparenta ocorrer na espécie, “prescindível nova citação do acusado, mostrando-se necessária a oitiva da defesa técnica do acusado preliminarmente ao próprio recebimento do aditamento e, acaso recebido, necessário novo interrogatório do acusado” ( HC 361.841/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017).

Quando a alegação de prolação de sentença de pronúncia sem apresentação de alegações finais, tem-se que a matéria resta superada, desde quando o ato foi praticado pela Defensoria Pública, em razão da inércia dos patronos particulares do réu.

No mérito, a materialidade e autoria do crime são incontestes e não são objeto de discussão por parte da Defesa neste recurso. A questão a ser dirimida por esta Corte de Justiça cinge-se tão somente a forma em que o delito foi praticado. A defesa alega que o réu agiu em legítima defesa de terceiro, tese a qual, não possui, no momento, o condão de, por si só, ensejar a imediata absolvição sumária, que pretende repercutir o recorrente.

P
ela
própria dinâmica do fato descrito na denúncia e declarada pela vítima, novos disparos não foram efetuados pelo agente por circunstâncias alheias a sua vontade, razão pela qual não há que se falar em certeza quanto a ausência do
animus necandi
a permitir a desclassificação pretendida pela Defesa. Assim, não comprovada, de forma inequívoca, a ausência de
animus decandi
, deve a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

Por fim, não sendo manifestamente improcedente a incidência da qualificadora do “motivo fútil”, inviável a exclusão pretendida, por ser também de competência do Tribunal do Júri a sua apreciação
.

O julgamento do presente recurso em sentido estrito torna
prejudicado o objeto dos Embargos de Declaração nº 0010222-91.2005.805.0113.
1
, opostos pelo então apelante.

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso em sentido estrito
nº

0010222-91.2005.8.05.0113
, em que figura como recorrente
WAGNER DOS SANTOS NASCIMENTO
e, como recorrido, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do Recurso Em Sentido Estrito interposto por WAGNER DOS SANTOS NASCIMENTO para, nesta extensão, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito,
JULG
Á-LO
DESPROVIDO
,

ao passo em que
JULGA-SE PREJUDICADO
os Embargos de
D
eclaração nº 0010222-91.2005.8.05.0113.1,
opostos pela Defesa, na esteira das razões explanadas no voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.